Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725083-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOCENILDE SUARES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716648-22.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais, nos seguintes termos (Id. 155252240 dos autos de origem): “Quanto ao requerimento formulado pelo advogado acima descrito, anexado em ID 154997776, suas alegações não prosperam. Isso porque, a relação jurídica no contrato de prestação de serviços advocatícios é estabelecida entre o constituinte e o constituído, não havendo qualquer relação obrigacional dos ora credores para com referido escritório, já que não restou demonstrada a celebração de contrato pessoal por estes ou tampouco aval ao contrato do Sindicato. Ademais, os contracheques apresentados pela requerente indicam que a credora sequer é vinculada ao referido sindicato, sendo beneficiada da sentença exequenda por pertencer à categoria. Destaco entendimento deste e. TJDFT sobre o assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235683, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de retenção dos honorários contratuais devido pelo Sindicato”. Os Embargos de Declaração opostos em face da referida decisão foram rejeitados (Id. 160561434 dos autos de origem). Em síntese, o Agravante informa que foi contratado pelo Sindireta/DF para ajuizar as ações cabíveis, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente das parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos. Acrescenta que a segurança foi concedida, o que possibilitou o cumprimento individual da sentença coletiva. Narra que no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato foi convencionado que os honorários contratuais seriam pagos na forma do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que apenas exige a apresentação do contrato de honorários. Alega que juntou aos autos o contrato firmado entre o escritório de advocacia e o Sindireta/DF, que é o substituto processual dos Agravados. Salienta que, malgrado a ausência de contrato individual, a retenção dos honorários contratuais é justificada pela decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária, na qual os filiados aquiesceram com o pagamento dos honorários proposto pelo escritório de advocacia. Invoca a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade. Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 8o, III, concedeu aos sindicatos o direito de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e pactuar os seus honorários, os quais vinculam os substituídos e beneficiários de eventual decisão judicial. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo para deferir, em favor do Agravante, a dedução dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento). Preparo devidamente recolhido (Ids. 48227236-48227237). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, pelos seguintes motivos: Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), em que foi determinada abstenção de descontos a título de custeio do auxílio alimentação e a devolução das parcelas descontadas. O Agravante atuou na referida ação, representando o SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. No entanto, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF e o escritório de advocacia Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (Id. 154997785 dos autos de origem1). Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo expressa autorização do filiado. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019) No caso dos autos, o Agravante apresentou o contrato celebrado com o Sindicato. Todavia, inexiste qualquer autorização do Agravado, tampouco contrato celebrado com ele. Em que pese a previsão contratual de que os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago a cada um dos substituídos, tal cláusula não tem qualquer efeito em relação ao substituído agravado, por ausência de contratação individual. Por tais razões, também não se aplica ao caso o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Consoante o dispositivo legal transcrito, a retenção da quantia correspondente aos honorários advocatícios somente é autorizada se o advogado juntar aos autos o contrato firmado com seu substituído. Na hipótese, o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos não foi celebrado com o Agravado. Nesse sentido e seguindo a orientação do c. STJ, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção - Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou autorização deste, inexistente no caso.” (Acórdão 1265988, 07244373420198070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual. 2. Não há razão para se falar em violação da dialeticidade recursal quando as razões recursais abrangem os fundamentos adotados na decisão agravada, a fim de rechaçá-los. 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais.” (Acórdão 1263654, 07232283020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJe 24.7.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a habilitação do agravante como litisconsorte ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, obstando a reserva da verba dos honorários contratuais. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. 3. No caso, não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsorte ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade de o sindicato atuar em nome dos substituídos, credores do cumprimento individual de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1260770, 07261253120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.7.2020, publicado no DJe 14.7.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes. 2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1254084, 07217490220198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJe 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o Enunciado da Súmula 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar na defesa dos interesses de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais sem autorização de seus filiados. Ademais, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Sucede que o Agravante fundamentou o seu pleito de urgência alegando tão somente que as verbas envolvidas têm caráter alimentar. Todavia, tal alegação, por si só, não justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora